Tribunal: CARF
Processo: 10580.720694/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720694/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.473 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005, 01/04/2005 a 31/07/2005,
01/09/2005 a 30/09/2005, 01/02/2006 a 28/02/2006, 01/06/2006 a 31/10/2006,
01/12/2006 a 31/12/2006, 01/02/2007 a 28/02/2007, 01/05/2007 a 31/08/2007,
01/10/2007 a 31/10/2007, 01/01/2008 a 31/01/2008, 01/03/2008 a 30/04/2008,
01/07/2008 a 31/08/2008
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR ADVOGADO. EXIGÊNCIA DE
PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE
DÚVIDA FUNDAMENTADA QUANTO À AUTENTICIDADE DO
DOCUMENTO.
Na ausência de dúvida fundamentada quanto à autenticidade do documento, é
dispensável o reconhecimento de firma da assinatura do outorgante no
instrumento de procuração que confere poderes de representação ao advogado
que assina a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto as alegações de admissibilidade da impugnação, e, na
parte conhecida, dar-lhe provimento, determinando o retorno dos autos à DRJ para que sejam
apreciadas as demais alegações naquela constantes.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720694/2010-55
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720694/2010-55

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10580.720694/2010-55, em face do acórdão no 12-59.740, julgado pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJI), em sessão realizada
em 18 de setembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.201.923-4, consolidado
em 29/01/2010), no valor de R$ 54.815,70, acrescidos de juros e multas de mora e de
ofício, contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls.
46/54), refere-se às contribuições dos segurados incidentes sobre as parcelas pagas a
título de PLR, em desacordo com a legislação, deduzidos os descontos já realizados e
observado o limite máximo do salário-de-contribuição de cada beneficiário da rubrica,
no período de 02/2005 a 08/2008 (descontínuo).
2. Informa a Auditoria Fiscal que:
2.1. O contribuinte apresentou Acordo Coletivo de Trabalho realizado com o
SINJORBA – Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado da Bahia, relativos aos
exercícios de 2005 a 2008, onde não foi verificada a previsão de pagamento a título de
PLR;
2.2. Nos Acordos Coletivos de Trabalho relativos a 2005, 2007 e 2008, firmados com o
Sindicato dos Empregados da Administração das Empresas Proprietárias de Jornais e
Revistas do Estado da Bahia (SADEJORBA) e com o Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Gráficas do Estado da Bahia (SINDIGRAFICOS), não foram estabelecidas
regras para o pagamento de PLR;
2.3. Os acordos para o pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados, relativos
aos anos de 2005, 2007 e 2008 (2006 não foi apresentado) não estabeleceram nenhuma
regra quanto às metas a serem atingidas, nem as regras de aferição, levando a considerar
que o referido pagamento, embora intitulado PLR, passou a condição de parcela de
natureza remuneratória;
2.4. Em observância ao art. 106, II, “c”, do CTN, foi feita a comparação de multas e
verificou-se que a multa mais benéfica para o contribuinte, nas competências 02/2005,
02/2006, 02/2007 e 01/2008, é com base na legislação vigente na época do fato gerador,
cumulada com a multa por descumprimento da obrigação acessória contida no art 32,
inciso IV e §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91 (Código de Fundamentação Legal - CFL- 68).
Para as competências: 04/2005 a 07/2005, 09/2005, 06/2006 a 10/2006, 12/2006,
05/2007 a 08/2007, 10/2007, 03/2008, 04/2008, 07/2008 e 08/2008, a multa mais
benéfica é com base na legislação atual (multa de ofício de 75%).
DA IMPUGNAÇÃO
3. A impugnação interposta, às fls. 192/207, trouxe as alegações a seguir reproduzidas
em síntese:
3.1. a nulidade material do Auto de Infração ou subsidiariamente, vício formal pela
inobservância do requisito essencial da descrição pormenorizada do fato imponível;
3.2. que existe regra de imunidade da PLR prevista na Constituição Federal;
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720694/2010-55

3.3. que a PLR não se enquadra no conceito de remuneração, previsto nos incisos I e II
do art. 22, da Lei 8.212/1991, sendo, portanto hipótese de não incidência tributária;
3.4. que o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 elencou como hipóteses de isenção tanto o
pagamento de PLR como o pagamento de ganhos eventuais;
3.5. que o PPR pago nos anos de 2005 a 2008 cumpriram todos os aspectos exigidos
pela Lei 10.101/2000;
3.6. que o fato de terem sido arquivados no Sindicato em exercício posterior não
descaracteriza a legalidade dos PPR’s;
3.7. que o arquivamento é mera obrigação de publicidade e não condição de existência;
3.8. que antes mesmo da constituição dos PPR’s, o Sindicato por meio do art. 9o da
Convenção Coletiva de Trabalho já conhecia do interesse das partes, inclusive
ratificando a legitimidade da comissão interna na constituição do programa;
3.9. que o requisito da periodicidade do pagamento foi observado;
3.10. Que as exigências materiais também foram atendidas; além de preverem regras
claras e objetivas, os PPR’s primaram pela simplicidade;
3.11. que os PPR’S de 2008 e 2007 elegeram como resultado as metas do EBITIDA
(Earnings Before Interest Taxes, Depreciation and Amortization), ou seja, o resultado
obtido pela Impugnante antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações
(Cláusula 1a);
3.12. que os PPR’s de 2005 e 2007 condicionaram a participação aos resultados
operacionais da impugnante (Cláusula 2a);
3.13. que os dois métodos, além de legais, são claros e objetivos, podendo ser
identificados a partir do balanço da Impugnante, disponibilizado quando do pagamento
da participação aos empregados participantes do PPR;
3.14. que a Auditora-Fiscal critica os métodos eleitos pelas partes, propondo
questionamentos em seu Relatório Fiscal, cujas respostas se encontram nos PPR’s
desclassificados;
3.15. que os métodos escolhidos pela Impugnante para os PPR’s de 2005 a 2008
atendem aos requisitos da Lei 10.101/2000 e aos interesses constitucionais;
3.16. que contesta a aplicação da multa de ofício, protestando pela aplicação da multa
do art. 32-A, da Lei 8.212/1991, por ser mais benéfica.
4. Consoante Termo de Juntada de Processo (fls. 190), o presente processo foi apensado
ao de no 10580.720693/2010-19.
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
5. Tendo em vista que a impugnação apresentada, em nome da interessada, às fls.
192/207, subscrita pelo Sr. Thiago Teixeira Rabello Mesquita, veio desacompanhada de
instrumento de mandato, com firma reconhecida, foi a interessada intimada, às fls. 352,
para regularizar a sua representação processual, mediante a apresentação de cópia
autenticada ou acompanhada do original de procuração particular com firma
reconhecida ou de procuração pública.
5.1. No entanto, ultrapassado o prazo concedido, a interessada deixou de encaminhar
quaisquer dos documentos solicitados, permanecendo, portanto o vício de representação
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720694/2010-55

processual anteriormente constatado, conforme despacho de fls. 364 do processo
principal no 10580.720693/2010-19.
6. É o Relatório.”

Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 354/358
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005, 01/04/2005 a 31/07/2005, 01/09/2005 a
30/09/2005, 01/02/2006 a 28/02/2006, 01/06/2006 a 31/10/2006, 01/12/2006 a
31/12/2006, 01/02/2007 a 28/02/2007, 01/05/2007 a 31/08/2007, 01/10/2007 a
31/10/2007, 01/01/2008 a 31/01/2008, 01/03/2008 a 30/04/2008, 01/07/2008 a
31/08/2008.
REPRESENTAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE.
Não se conhece da impugnação impetrada por terceira pessoa não legitimada para
representar a interessada.
Impugnação Não Conhecida.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“16. Diante de todo o exposto, voto por declarar NÃO CONHECIDA a impugnação.
É o meu VOTO.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 362/392,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como alegando preliminar de
conhecimento da impugnação e de nulidade do acórdão da DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
O conhecimento do recurso é de forma parcial, pois são apenas conhecidas as
alegações quanto a admissibilidade da impugnação.
Conforme relatado, tendo em vista que a impugnação apresentada, em nome da
interessada, às fls. 192/207, subscrita pelo Sr. Thiago Teixeira Rabello Mesquita, veio
desacompanhada de instrumento de mandato, com firma reconhecida, foi a interessada intimada,
às fls. 352/353, para regularizar a sua representação processual, mediante a apresentação de
cópia autenticada ou acompanhada do original de procuração particular com firma reconhecida
ou de procuração pública
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720694/2010-55

No entanto, ultrapassado o prazo concedido, a interessada deixou de encaminhar
quaisquer dos documentos solicitados, permanecendo, para a DRJ de origem, o vício de
representação processual constatado.
Diante disso, a impugnação não foi conhecida pela DRJ sob o fundamento de que
não se conhece da impugnação impetrada por terceira pessoa não legitimada para representar a
interessada.
Sustenta a recorrente a nulidade da intimação para regularização da representação
processual, sob o argumento de que a intimação não foi realizada nos moldes previstos no
Decreto no 7.574/11, no qual estabelece em seu art. 10 as formas de intimação.
De início, importa referir que a forma de intimação deve se dar na forma do art.
23 do Decreto no 70.235/72.
Contudo, tal questão não possui relevância prática no presente caso, pois em
ambas as normas estabelecem que a intimação será realizada pela via postal (art. 23, II, do
Decreto no 70.235/72 e art. 10, II, do Decreto no 7.574/11).
No caso, verifica-se que a contribuinte foi intimada, pela via postal, no endereço
de seu domicílio fiscal, conforme fl. 352, para regularizar sua representação processual, recebida
pela contribuinte em 13/11/2012 (fl. 353), tendo permanecido silente.
Portanto, não há nulidade da intimação, razão pela qual é rejeitada a preliminar.
Ainda, alega a recorrente que o art. 654, §2o do Código Civil estabelece uma
possibilidade de terceiro exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Assim consta a
redação do referido dispositivo:
Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento
particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.
§ 1 o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a
qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a
designação e a extensão dos poderes conferidos.
§ 2 o O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração
traga a firma reconhecida.
(grifou-se)
Defende a recorrente que esta possibilidade de exigência foi refutada pela Portaria
RFB no 1880, de 24 de dezembro de 2013, que possui a seguinte redação:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, resolve:
Art. 1o Fica dispensada a exigência de firma reconhecida nos documentos apresentados
à Secretaria da Receita Federal do Brasil, exceto quando:
I - houver dúvida fundada quanto à autenticidade da assinatura aposta no documento
apresentado; e
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720694/2010-55

II - existir imposição legal.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica ao § 1o do art. 3o da Instrução
Normativa RFB no 944, de 29 de maio de 2009.
Art. 2o Verificada, em qualquer tempo, falsificação de assinatura em documento público
ou particular, a repartição considerará não satisfeita a exigência documental e dará
conhecimento do fato à autoridade competente, dentro do prazo improrrogável de 5
(cinco) dias, para instauração do processo criminal.
Art. 3o No prazo de 60 (sessenta) dias deverão ser revogados expressamente todos os
dispositivos normativos contrários ao disposto nesta Portaria.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 5o Fica revogada a Portaria RFB no 1.844 de 19 de dezembro de 2013.
Assim, com base nos argumentos de que se trata de mera possibilidade legal tal
exigência, e não uma obrigatoriedade, e de que a Portaria RFB no 1.880/13 teria refutado tal
exigência, entende a recorrente que seria nulo o acórdão recorrido.
Sem razão a recorrente quanto a tal alegação.
Primeiro, importa referir que o art. 654, §2o do Código Civil segue em vigor, de
modo que o terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma
reconhecida. Logo, pela redação do art. o art. 654, §2o do Código Civil, seria válida a exigência
da procuração com firma reconhecida.
Segundo, pois a Portaria RFB no 1.880/13 é de 24 de dezembro de 2013, que
somente entrou em vigo na data de sua publicação no Diário Oficial (D.O.U. de 26/12/2013,
seção 1, página 37), sendo que a intimação de fl. 352 é datada de 08/11/2012, tendo sido
recebida pela contribuinte em 13/11/2012 (fl. 353) e o acórdão da DRJ é da sessão de
18.09.2013. Ou seja, seja quando do encaminhamento da intimação, seja quando do recebimento
do AR, seja quando julgado o processo pela DRJ, ainda não havia sido publicada a Portaria RFB
no 1.880/13, que é de alguns meses após a ocorrência da decisão recorrida. Logo, não há como
haver nulidade no acórdão sob argumento de eventual desrespeito a Portaria que sequer estava
editada ou publicada naquela data.
Terceiro, a Portaria RFB no 1880, de 24 de dezembro de 2013 não possui efeitos
retroativos a ponto de invalidar intimações já realizadas e de anular decisões já proferidas.
Por tais fundamentos, entendo que carece razão a recorrente quanto a tais
alegações, rejeitando-se a preliminar de nulidade do acórdão.
Por fim, defende a recorrente que houve “violação ao princípio da verdade
material e do informalismo moderado” e que a decisão recorrida não lhe assegurou o
contraditório e a ampla defesa.
Quanto a tais alegações, entendo que assiste razão à recorrente.
Em sessão de 16.04.2013, a 1a. Turma Ordinária da 2a. Câmara dessa Seção de
Julgamento proferiu decisão unânime, sob relatoria do Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa,
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720694/2010-55

em caso muito similar ao ora em análise, cuja decisão abaixo reproduzo e adoto seus
fundamentos como razões de decidir:
“Como se colhe do relatório, o que se discute neste processo é apenas a regularidade ou
não da representação do advogado que assinou a peça de impugnação. A autoridade
julgadora de primeira instância recusou a representação, por ausência de
reconhecimento de firma do instrumento de procuração.
A matéria não está disciplinada expressamente no Decreto no 70.235, de 1972, que rege
o processo administrativo fiscal. Aplica-se, portanto, subsidiariamente, a Lei no 9.784,
de 1999, por força do artigo 69 desta Lei, segundo o qual:
Art. 68. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. (grifei)
Pois bem, a Lei no 9.784, de 1999, no seu artigo 3o, inciso IV garante, como direito
dos administrados, fazer-se assistir por advogado. Vejamos:
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem
prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
[...]
IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a
representação, por força de lei.
Mais adiante, no artigo 22, § 2o, a mesma lei disciplina, nos seguintes termos, a
questão da necessidade ou não do reconhecimento de firma:
§ 2o Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando
houver dúvida de autenticidade.
Ora, neste caso, não se arguiu dúvida quanto à autenticidade da procuração
apresentada, pelo menos nada foi dito neste sentido, apenas se invocou a ausência
de reconhecimento de firma, como se esta fosse requisito essencial ao exercício da
representação.
Por outro lado, posteriormente, com o recurso, foi apresentado novo instrumento de
procuração (fls. 257), agora com firma reconhecida do outorgante, conferindo poderes
de representação ao mesmo advogado, o que confirma a representação anterior.
Registre-se que esta procuração veio assinada por Rafael Lima Moreira Borges, que
vem a ser administrador da empresa autuada, com amplos poderes de representação,
conforme cláusulas sexta e sétima do Contrato Social da sociedade (fls. 263/264).
Portanto, salvo comprovação de falsidade, é inequívoco o poder de representação do
advogado Francisco Evandro Vaz.
Por tudo isto, e, ainda, em homenagem ao consagrado direito ao contraditório e ampla
defesa, entendo que a decisão de primeira instância deve ser reformada para que seja
conhecida a impugnação, devolvendo-se os autos à primeira instância para exame das
razões de defesa articuladas na impugnação.
Conclusão
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de dar provimento ao recurso,
determinando a devolução do processo para exame da impugnação pela autoridade
julgadora de primeira instância.”
(grifou-se)
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720694/2010-55

A decisão conta com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
PAF. IMPUGNAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DE ADVOGADO. Na ausência de dúvida
fundamentada quanto à autenticidade do documento, é dispensável o reconhecimento de
firma da assinatura do outorgante no instrumento de procuração que confere poderes de
representação ao advogado que assina a impugnação.
Recurso provido.
Registre-se que no presente caso a não foram arguidas dúvidas quanto à
autenticidade da procuração apresentada, nada sendo mencionado neste sentido. Tão somente se
invocou a ausência de reconhecimento de firma, como se esta fosse requisito essencial ao
exercício da representação.
Assim, na ausência de dúvida fundamentada quanto à autenticidade do
documento, na forma exigida pelo art. 22, §2o da Lei no 9.784/99, entendo dispensável o
reconhecimento de firma da assinatura do outorgante no instrumento de procuração que confere
poderes de representação ao advogado que assina a impugnação, garantindo-se a recorrente o
direito ao contraditório e ampla defesa.
Em igual sentido, cito o acórdão no 2001-004.147, de 24/03/2021, de relatoria do
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, também se tratando de decisão unânime:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO SEM FIRMA RECONHECIDA.
Mesmo que não conste da petição o reconhecimento da assinatura aposta e que o
Contribuinte não tenha adotado a cautela apresentar documentos de identificação, a
impugnação deve ser conhecida caso estejam presentes elementos suficientes para
identificação do contribuinte como signatário da petição de impugnação.
Desse modo, entendo que possui razão a recorrente quanto a alegação de que deve
ser conhecida a impugnação apresentada, de modo que deve dado dar provimento ao recurso,
determinando o retorno dos autos à DRJ para que sejam apreciadas as demais alegações naquela
constantes.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto as
alegações de admissibilidade da impugnação, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento,
determinando o retorno dos autos à DRJ para que sejam apreciadas as demais alegações naquela
constantes.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720694/2010-55

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital